Tribunal: TJDFT
Processo: 0742223-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, em face à sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial da ação de conhecimento proposta por Guilherme Mendes Dória. A apelação foi conhecida e desprovida, conforme acórdão exarado no dia 18/10/2023 (ID. 52531104). Em 17/11/2023, as partes pugnaram pela homologação de acordo, por meio do qual a apelante assumiu a obrigação de realizar o pagamento de “R$11.614,02 (onze mil, seiscentos e quatorze reais e dois centavos), sendo R$ 10.099,15 (dez mil, noventa e nove reais e quinze centavos) a título de danos morais e R$ 1.514,87 (mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos) a título de honorários sucumbenciais, satisfazendo a integralidade do valor devido no presente feito” (ID. 53531560). Por ser o apelado menor impúbere (seis anos de idade), a Procuradoria de Justiça foi instada a se manifestar, oportunidade em que se manifestou favoravelmente à homologação do acordo, mas desde que houvesse a expressa aquiescência por parte do autor, o que ainda não havia sido comprovado nos autos (ID. 55827127). Instado a se manifestar, o autor manifestou-se favoravelmente ao acordo, tendo informado, ainda, que já houve o seu integral cumprimento (ID. 56425682). É o relatório. Decido. Não há óbice ao acolhimento do pedido de homologação do acordo celebrado pelas partes. A adesão foi assinada pelos procuradores do apelado, os quais possuem poderes expressos para transigir (ID’s 47608816/47608817). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil – CPC, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Custas finais, se houver, pela ré, conforme fixado na sentença. Sem honorários advocatícios, porque a verba foi objeto do ajuste extrajudicial. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 04 de março de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12